Tribunal: TJES
Processo: 0005841-71.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005841-71.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO MONTEIRO GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005841-71.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIANO MONTEIRO GOMES, TALLIS WENDRO SABINO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
PROVAS
SUFICI
ENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA
. NÃO ACOLHIMENTO. 3. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. 4. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO. 5. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 6. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória (
in dubio pro reo
). Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo e a exclusão da reincidência. Requer, ainda, a isenção de custas processuais com o deferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea; (II) Estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando o princípio
in dubio pro reo
; (III) Verificar a correção da dosimetria, especificamente quanto à valoração dos maus antecedentes e à alegação de
bis in idem
na aplicação da reincidência; (IV) Analisar o cabimento da isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada. A discordância da parte quanto à valoração do conjunto probatório não se confunde com ausência de motivação (art. 93, IX, CF), mormente quando o Juízo singular analisou detidamente as provas produzidas, contrastando os depoimentos e formando seu convencimento de modo fundamentado.

A autoria delitiva resta sobejamente demonstrada, superando a mera negativa do apelante. O acervo probatório, formado por depoimentos policiais coesos, pelas circunstâncias fáticas da abordagem (como a fuga do réu) e, notadamente, pelo depoimento judicial da ex-companheira do apelante, que confirmou em juízo a dedicação deste à traficância, é robusto e suficiente para a manutenção do édito condenatório.

A dosimetria penal não merece reparos. Não há
bis in idem
na utilização de condenações definitivas e distintas para exasperar a pena-base (maus antecedentes) e para agravar a pena na segunda fase (reincidência). As frações de aumento (1/8 e 1/6) mostram-se proporcionais e alinhadas à jurisprudência.

A existência de maus antecedentes e reincidência, comprovada por certidões distintas, impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), por ausência de preenchimento dos requisitos legais cumulativos.

O pedido de concessão da justiça gratuita e isenção das custas processuais (art. 804, CPP) deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, foro competente para aferir a real situação financeira do condenado após o trânsito em julgado e eventual suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A discordância da defesa quanto à valoração da prova não implica nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o magistrado expôs suas razões de decidir (art. 93, IX, CF) de forma clara e fundamentada.

O depoimento judicial de ex-companheira, corroborado pelos testemunhos policiais e pelas circunstâncias fáticas (fuga), constitui prova idônea e suficiente de autoria do crime de tráfico de drogas.

A utilização de condenações penais definitivas e distintas para valorar negativamente os antecedentes (primeira fase) e para configurar a agravante da reincidência (segunda fase) não caracteriza
bis in idem
.

A reincidência e os maus antecedentes obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), por afastarem os requisitos legais cumulativos.

A análise do pedido de justiça gratuita e isenção de custas processuais é matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 93, IX (Constituição Federal)

Art. 33,
caput
e § 4º (Lei nº 11.343/06)

Art. 61, I (Código Penal)

Art. 804 (Código de Processo Penal)

Art. 85, §§ 2º e 8º (Código de Processo Civil)

Art. 98, § 3º (Código de Processo Civil)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005841-71.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIANO MONTEIRO GOMES, TALLIS WENDRO SABINO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JULIANO MONTEIRO GOMES em face
de
sentença da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
para
conden
á-lo,
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que o apelante, em tese associado a TALLIS WENDRO SABINO CORREA – absolvido pelo juízo de primeiro grau, mantinha em depósito 16 (dezesseis) buchas de maconha e 6 (seis) tabletes da mesma substância, destinados à mercancia ilícita.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões, a defesa busca, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da agravante da reincidência. Pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral do julgado.

A Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, em seu judicioso parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pleitos recursais:

Preliminarmente, a defesa alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, sustentando que o Juízo se valeu de gravidade abstrata e fórmulas genéricas.

Revendo a sentença, constata-se que o pronunciamento analisa detidamente o conjunto probatório, contrastando os depoimentos testemunhais, a prova circunstancial da fuga e, de forma central, o depoimento da informante Jucelia Sabino. A discordância da parte quanto ao mérito da valoração probatória, que ainda será objeto de escrutínio neste aresto, não se confunde com ausência de motivação (art. 93, IX, CF).

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a defesa inicia requerendo a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade do delito está devidamente consubstanciada no Laudo de Exame Químico, que atestou a presença, no material apreendido, do tetrahidrocanabinol, princípio ativo encontrado na espécie vegetal
Cannabis sativa L.
,
comercializada como
maconha.

A autoria, embora negada pelo apelante em seu interrogatório, restou sobejamente demonstrada pelo robusto acervo probatório coligido sob o crivo do contraditório.

Os policiais militares, SGT Alexandre Coffler Batista e SD Natan dos Santos Bertazo, relataram em juízo que o apelante já era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas naquela localidade. Esclareceram que, no dia dos fatos, ao avistarem a guarnição, JULIANO imediatamente empreendeu fuga, não sendo possível alcançá-lo, enquanto seu enteado (o corréu absolvido Tallis) foi abordado com uma porção da droga.

A versão defensiva de que o réu apenas “tomava café” no local e fugiu por “perseguição policial” é completamente infirmada pela prova mais contundente dos autos: o depoimento de Jucelia Sabino. Jucelia, ex-companheira do apelante e mãe de Tallis, foi categórica ao afirmar em juízo que, na época dos fatos, JULIANO “começou a vender drogas” e, inclusive, tentava “colocar ‘ideias muito doidas’ na cabeça de Tallis” para que este também vendesse entorpecentes.

Tal depoimento, prestado por pessoa do convívio íntimo do réu, não deixa dúvidas sobre a sua dedicação à traficância. Tal prova, aliada aos depoimentos policiais e às circunstâncias fáticas — a fuga do apelante no momento da abordagem e o fato de o local ser conhecido ponto de venda de entorpecentes — forma um conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação.

Destarte, mantenho a conclusão sentencial, rechaçando o pedido de reforma da sentença neste ponto.

A defesa insurge-se contra a dosimetria, pleiteando a redução da pena-base e a exclusão da agravante da reincidência.

O Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mediante a valoração negativa dos
maus antecedentes
, citando especificamente a condenação referente ao Processo de Origem nº 0000774-09.2011.8.08.0014.

A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena, utilizada pela magistrada, é critério jurisprudencialmente aceito e mostra-se proporcional. Por isso, preservo a pena-base.

Na segunda etapa, a pena foi agravada em 1/6 (um sexto) em razão da
reincidência
, configurada pela condenação no Processo de Origem nº 0006771-65.2014.8.08.0014.

A defesa alega
bis in idem
e invoca a Súmula 241 do STJ.

Contudo, a magistrada, de forma tecnicamente correta, utilizou duas condenações definitivas e distintas, uma para ponderar de forma negativa o vetor “
antecedentes
” na primeira fase, e outra para aplicar a agravante da reincidência na etapa média da dosimetria.

Os argumentos defensivos sobre o “contexto socioeconômico” em que se insere o apelante não possuem o condão de afastar a aplicação de uma circunstância agravante objetiva, expressamente prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Ausentes causas de aumento ou diminuição. O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) foi corretamente afastado, pois o apelante não preenche o requisito da primariedade, eis que, conforme exaustivamente narrado anteriormente, ostenta maus antecedentes e é reincidente.

Com isso, a pena final fica mantida em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa.

A pena definitiva, aliada à reincidência do apelante, impõe o regime inicial
fechado.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. O que deve se entender, com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, que em uma única peça tratou de forma diligente e atenta à boa técnica da matéria de fato e de direito correspondente a cada um dos três réus. Desta forma, atento aos
critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seis
centos reais)
,
em favor d
o
Dr. GLICE BÁRBARA BRUSQUE, OAB/ES
36944
, pela atuação na fase recursal
.

Intime-se a senhora advogada e a Procuradoria-Geral do Estado.
Expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)